Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707495-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 56247891) por DIVINA DE FÁTIMA GONÇALVES em face do BANCO DO BRASIL ante decisão do 24a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer processo n. 0750250-21.2023.8.07.0001, dirimiu dúvida suscitada, alegando equívoco na decisão anterior à decisão agravada, nos seguintes termos (ID 187311597 na origem): Duvida bem lançada. O título veicula obrigação de fazer e não obrigação de pagar. A decisão ID 185856349 foi lançada em manifesto equívoco. Além disso, o cumprimento provisório pretendido, no caso concreto, exige caução idônea. Assim, não há falar em pesquisa SISBAJUD, tampouco em medida expropriatórias. Ademais, o extrato colacionado a petição inicial permite inferir que não há qualquer interesse no cumprimento provisório ventilado. Finalmente, a procuração ID 180932250 veda expressamente o substabelecimento, o que permite inferir que o senhor JOÃO MARIA FERREIRA DA SILVA não dispõe de poderes para firmar a procuração ID 180932250. Em face do exposto, faculto às partes manifestação no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, traga a parte autora procuração firmada pessoalmente por DIVINA DE FÁTIMA GONÇALVES e com firma reconhecida por autenticidade. Após, tornem os autos conclusos. Observa-se na origem a prolação de decisão constante no ID 185856349, (origem), no dia 06/02/2024, determinando uma série de medidas: a) constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, por 30 dias, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC; b) consulta de veículos em nome do Executado via RENAJUD, promovendo bloqueio de transferência e circulação, acaso existentes; c) eventual penhora de bens. Tal decisão ensejou suscitação de dúvida (ID 187303082 na origem) por parte da Secretaria da Vara em face da natureza da obrigação (de fazer ou de pagar), controvérsia devidamente dirimida na decisão que a Agravante pretende impugnar, para que se restabeleça decisão constante no ID 185856349 (origem), qual seja, para “(...) continuar a fase de expropriação, promovendo a constrição de valores pertencentes a agravante e depositado em agência bancária da agravada, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 dias, até o montante do débito, determinando o bloqueio BACENJUD e RENAJUD, valor acrescido de multa de 10% bem como honorários de 10% sobre o valor apurado”. Importante frisar que a decisão agravada pôs termo à controvérsia, afirmando se tratar de equívoco na decisão anterior, diante da natureza da obrigação constante no título, bem como das medidas manifestamente equivocadas. Esse tema foi dirimido pelo juízo, pois a decisão agravada chamou o feito à ordem, nada havendo, em tese, a ser impugnado pela via de agravo de instrumento. Diante desse cenário em que, em tese, subsiste matéria não impugnável, por se tratar de manifesto erro material, bem como pela manifesta inovação de pedido em sede de recurso, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024 17:14:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador